Tribunal: STF
Processo: AI 611352
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE, AO CONTRÁRIO DO CONSIGNADO PELA PARTE
   AGRAVANTE, SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
De mais a mais,
   foi conferida prestação jurisdicional adequada, embora em sentido
   contrário aos interesses da parte agravante, não se configurando
   o alegado cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.